Tribunal: TJES
Processo: 5034371-28.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034371-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: FORTIMEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034371-28.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: FORTIMEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO REQUERIMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e declarou a inexistência dos débitos das mensalidades dos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2023, referentes ao plano de saúde antigo da Autora, além de a condenar ao pagamento de R$ 4.724,30, já em dobro, pela cobrança do mês de fevereiro/2023. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda sob alegação de que solicitou o cancelamento do plano de saúde em fevereiro de 2023, contratando novo plano, mas passou a receber cobranças em duplicidade – referentes ao plano antigo e ao novo –, inclusive tendo efetuado o pagamento de ambos em fevereiro de 2023, mas que, apesar de comunicar o problema à Ré e receber promessa de regularização, continuou suportando cobranças do contrato anterior. Requereu: tutela para cancelamento imediato do plano antigo e interrupção das cobranças; declaração de inexistência das mensalidades de março a junho de 2023; restituição em dobro do valor pago em fevereiro de 2023; indenização por dano moral.

(3). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovado nos autos que a Recorrida, após solicitar cancelamento do plano antigo e contratação de novo, continuou a ser cobrada pela Recorrente em relação ao plano anterior, inclusive com pagamento em duplicidade.

(5). No ponto, salienta-se que a documentação dos autos corrobora a falha da parte recorrente, que não regularizou tempestivamente a situação do consumidor, sendo pertinente a reprodução de trecho da r. sentença quanto ao tema: “[...]
A despeito de o documento em id 39279271 atestar a solicitação de cancelamento apenas em julho/2023, a requerida não impugnou os protocolos de atendimento mencionados pelo autor na inicial. Em tais protocolos, o requerente sustenta ter pleiteado o cancelamento do plano de saúde antigo, com a contratação do novo. Da mesma forma, da análise dos áudios juntados pela requerida em id 39279277, o próprio funcionário da requerida confirma que o boleto foi emitido de maneira equivocada, mesmo porque não haveria motivo para o requerente manter dois contratos simultâneos envolvendo os mesmos beneficiários. Igualmente, os documentos em id 32821969 demonstram que desde março o requerente solicitava o cancelamento das cobranças com a requerida, o que corrobora o cancelamento ocorrido em fevereiro/2023.
[...]”.

(6). Por isso, devida a declaração de inexistência dos débitos impugnados na hipótese, bem como a repetição de indébito em dobro comandada, a qual se encontra em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte da Recorrente, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)